Tribunal: STF
Processo: RE 71292
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO. NÃO OBSTANTE PARTIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FUNCIONA
APENAS COMO FISCAL DA LEI, FOI LOGO EM SEGUIDA, SUSTENTADA PELO RÉU,
O ESTADO DA GUANABARA, IMPUNHA-SE, ASSIM, A SUA APRECIAÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 166 DO CÓDIGO CIVIL. A RIGOR, CUIDA-SE DE DECADENCIA.
CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO, PARA SE ANULAR O ACÓRDÃO
RECORRIDO, JULGANDO-SE PREJUDICADO O SEGUNDO.